Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-24.2011.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANDRÉ LUIZ MACHADO
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 9786/2017
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO – ACIDENTE DE TRAJETO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 21, IV, d, da Lei n. 8.213/91, o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, equipara-se a acidente de trabalho.
Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade total e permanente, em virtude de acidente ocorrido no trajeto entre o local de trabalho e sua residência, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.
A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91.

APELANTE(S):
ANDRÉ LUIZ MACHADO
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por André Luiz Machado, em face da sentença proferida nos autos da ação de concessão de benefício de auxílio-doença acidentário com pedido sucessivo de aposentadoria por invalidez, promovida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedentes os pedidos.
Nas suas razões de recurso, o apelante sustenta que a sentença foi contrária às provas acostadas aos autos, tendo em vista que a própria autarquia previdenciária reconheceu o acidente de trabalho atípico ao conceder o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho – código 91 -, bem como que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial.
Em outro ponto, assevera que ficou constatado pelo laudo pericial a sua incapacidade laborativa para exercer qualquer atividade, a sua qualidade de segurado e carência, além de estar devidamente preenchidos todos os requisitos autorizadores da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, constante no art. 42 e seguintes da Lei n. 8.213/91.
Alternativamente, defende que no caso do não reconhecimento do caráter acidentário da ação, os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal de Diamantino e não ter sido julgado improcedente o pedido.
Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido para lhe conceder o benefício da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho a partir da cessação indevida do benefício de auxílio-doença acidentário.
Não houve contrarrazões (certidão de fl. 180).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fl. 188).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, pretende o apelante reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido de receber o benefício previdenciário de auxílio doença acidentário com a sua consequente conversão em aposentadoria por invalidez.
Da análise do conjunto fático-probatório, tenho que assiste razão ao apelante.
No caso, o juízo a quo julgou improcedente o pedido, porque entendeu, com base no laudo pericial, que não restou caracterizado o acidente de trabalho, ante a ausência de liame causal entre a doença/lesão e a prestação do labor.
Analisando os autos, verifica-se que o autor teve reconhecido o direito ao recebimento de auxílio-doença por acidente de trabalho, em razão da incapacidade temporária, no período de 21/08/2007 a 11/05/2010 e, posteriormente, de 12/06/2010 a 28/03/2011 (fls. 51; 54 e 55).
Diante da cessação do benefício, o autor ajuizou a presente ação previdenciária visando o restabelecimento do benefício com a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
Consoante se infere da prova pericial produzida, a expert afirmou que o periciado “tem incapacidade total definitiva para as atividades laborais”.
Atestou que “o periciado, vítima de acidente com motocicleta, apresenta sequela definitiva e evolutiva no tornozelo do pé direito. Com perda da mobilidade da articulação e com déficit de marcha precisando de apoio. Sequela no braço esquerdo com diminuição da amplitude dos movimentos e diminuição da força muscular” (fl. 151). (destaquei)
Conforme se verifica, a prova produzida deixou evidenciada a existência de incapacidade definitiva laboral, no entanto, a médica perita entendeu que o periciado, ora apelante, foi vítima de acidente com motocicleta, motivo pelo qual o Juízo a quo entendeu não se tratar de acidente de trabalho.
Ocorre que a perita não considerou que o acidente com motocicleta ocorreu no trajeto do local de trabalho para a residência, conforme, inclusive, constou no CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, acostado à fl. 49.
Cabe salientar que via de regra o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa e que vem a provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, nos termos do art. 19, da Lei n. 8.213/91.
No entanto, conforme estabelece o art. 21, inciso IV, “d”, da mesma lei, equiparam-se também ao acidente do trabalho, “o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho”, “no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado”.
Nesse contexto, constata-se, na hipótese, que o acidente de motocicleta ocorreu no dia 20/08/2007, no trajeto do local de trabalho para a residência do autor, ora apelante (fl. 49).
Logo, ao contrário do que restou consignado na sentença, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados, in verbis:
“PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAJETO CASA/TRABALHO. EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da norma do art. 86, caput, da Lei nº. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. O acidente ocorrido no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa é equiparado a acidente de trabalho para os efeitos da lei que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, tratando-se da situação classificada como horas "in itinere". 3. Inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove que o acidente de trânsito no qual se envolveu o autor ocorreu no trajeto para o trabalho, é descabido o benefício previdenciário postulado. 4. Conforme estabelece a norma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.” (TJ-MG - AC: 10000200369411001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 09/06/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. ACIDENTE NO TRAJETO PARA A RESIDÊNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório, concedido ao segurado que sofre redução da sua capacidade de trabalho, em decorrência de acidente de qualquer natureza e por força de sequelas consolidadas (art. 86, Lei nº 8.213/1991). 2. Conforme o artigo 21, IV, d, da Lei 8.213/91, equipara-se a acidente de trabalho, o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 3. Constatada pela prova pericial, que os transtornos psicológicos implicaram na redução da capacidade laborativa, restaram preenchidos os requisitos legais para o recebimento da vantagem. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-DF 07259153720168070015 DF 0725915-37.2016.8.07.0015, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Assim, verificado o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas pelo autor/apelante, cabe a análise se estas causaram sua incapacidade definitiva laboral a justificar o benefício de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, o art. 42 da Lei n. 8.213/91 dispõe que: “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”
No caso, como já salientado, o autor/apelante foi submetido à perícia judicial, tendo a expert concluído pela sua incapacidade total e definitiva para as atividades laborais.
Do laudo elaborado pela médica perita, ressalto os seguintes excertos, in verbis:
“Quesito da autarquia previdenciária
1. Qual a idade do autor?
R: 46 anos
3. Qual a atividade laborativa habitual do autor?
R: Trabalhador rural.
4. A atividade declarada requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?
R: Sim, de forma intensa.
5. O autor está acometido de alguma patologia? Qual?
R: Sim. Apresenta sequelas da fratura no pé direito e braço esquerdo.
(...)
11. Considerando a profissiografia da atividade declarada, o autor se apresenta incapacitado para o trabalho, para as atividades que anteriormente exercia?
R: Sim
12. Se a incapacidade é total ou parcial?
R: Total
13. Se a resposta ao quesito anterior for afirmativa, é possível fixar a data do início da incapacidade:
R: Após o acidente já relatado
14. Caso a resposta ao quesito n. 11 seja afirmativa, a incapacidade laboral, no entender do expert, é permanente ou temporária?
R: Permanente

Quesitos do autor
4. Levando em conta a idade e o trabalho habitual exercido (histórico laboral), o periciado terá condições de continuar laborando na mesma atividade que exercia podendo realizar esforço físico?
R: Não
6. Existe possibilidade de recuperação para exercer a atividade que habitualmente exercia ou para qualquer outra que necessite de esforço físico? Necessita de intervenção cirúrgica? A doença encontra-se estabilizada ou estágio evolutivo?
R: Não. A cirurgia pode fazer parte do tratamento das sequelas. Evolutiva.
7. Há invalidez total e permanente ou possibilidade de ocorrência futura?
R: Incapacidade total e permanente. (destaquei)

A perícia foi clara ao afirmar que o autor está incapaz desde o acidente e que a incapacidade é permanente. Mais, que não é possível exercer qualquer outra atividade que necessite de esforço físico e que tem dificuldade para certas atividades que necessitem de ambas as mãos devido a diminuição da mobilidade do punho esquerdo.
Com isso e, considerando que o autor laborava como tratorista e trabalhador braçal em fazenda, tenho por configurados os requisitos à concessão de aposentadoria por invalidez, especialmente porque para a sua concessão deve-se atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).
Portanto, merece reforma a sentença, para o fim de reconhecer o direito do autor à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
Nesse sentido, in verbis:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – PREENCHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Além das condições físicas e de saúde do segurado (mal que lhe acomete), deve-se examinar também suas características pessoais e profissionais, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença. Constatada que a idade da Apelada e as atividades braçais (seringueira) que exercia, explorando preponderantemente sua força física, o comprometimento de sua capacidade funcional e laborativa tem o mesmo efeito da incapacidade total. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.” (N.U 1000846-51.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (destaquei)

Quanto ao marco inicial para concessão da aposentadoria por invalidez, deve ser a data da cessação do auxílio-doença, consoante se verifica do entendimento jurisprudencial que abaixo colaciono.
Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - TERMO INICIAL – DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91.REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.O art. 42 da Lei n. 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/91 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/73.” (N.U 0004595-90.2010.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019). (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, in verbis:
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS, a discussão gira sobre a (in)constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública. No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:
“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”
Por maioria de votos, a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.
Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.
Nas palavras do Ministro Edson Fachin:
“Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa. Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015). De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015). Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.”

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária.
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:
“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. “Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.” (N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por André Luiz Machado, para o fim de julgar procedente o pedido, para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença (28/03/2011), com a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ).
Os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR